Tribunal: TJDFT
Processo: 0710797-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710797-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: DIOGENES JOSINO TOMAS SUHETT D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão (ID origem 151231106) proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que nos autos do procedimento de tutela cautelar requerida em caráter antecedente n. 0708302-02.2023.8.07.0001 proposta por DIOGENES JOSINO TOMAS SUHETT deferiu em parte o pedido da tutela antecipada para determinar ao agravante que, quando creditados os proventos do autor, se limite a descontar em conta até 35% do valor depositado, incluídas amortização de débitos pretéritos e parcelas atuais. Alega o agravante, em síntese, que a decisão agravada ao deferir limitação de descontos referentes a empréstimos em conta corrente “afronta jurisprudência vinculante do STJ (tema 1085)”, a qual se teria se firmado no sentido de “não ser ilegal o ato das instituições financeiras efetuarem descontos diretamente na conta corrente dos clientes acima de 30% dos rendimentos, visando recuperar débitos inadimplentes” ressaltando que “nos termos do artigo 927 do CPC, trata-se de decisão cuja observância é obrigatória”. Sustenta que este “TJDFT já decidiu não ser possível limitar o desconto de empréstimos em conta corrente ao percentual de 30% dos rendimentos do mutuário, vez que existe ciência e liberalidade, no momento da contratação, de que contrata empréstimos superiores a 30% de seus rendimentos”, apontando, ainda, o cancelamento da Súmula 603 do STJ. Argumenta, ainda, que “não cabe ao Poder Judiciário tutelar pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas que fizeram diversos empréstimos e desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas”, bem assim que “há de prevalecer a autonomia da vontade, a liberdade contratual, a boa-fé objetiva e o pacta sunt servanda, notadamente porque não há qualquer indicativo da presença de vício de vontade ou de consentimento capaz de comprometer a higidez dos negócios jurídicos celebrados entre as partes”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a “reforma da decisão interlocutória atacada para revogar a tutela provisória deferida em parte, por estarem ausentes os requisitos para sua concessão (art. 300 do CPC)”. Preparo recolhido nos ID 44975375 e 44975376. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. A alegação declinada no instrumento recursal pela da instituição financeira limita-se a postular a revisão do entendimento esposado na origem no sentido de aplicar o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.085, segundo o qual compreendem-se lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente, desde que previamente autorizados. Em que pese a argumentação tecida pelo agravante, esta Turma tem realizado a distinção quanto à aplicação do Tema 1085/STJ para casos de superendividamento, com amparo na função social do contrato, da boa-fé objetiva e em observância à orientação trazida pela Lei 14.181/21 no sentido de conferir concretude às práticas de concessão responsável de crédito (art. XI, do art. 6o, do CDC). O amadurecimento do colegiado sobre casos como os que se colocam nos autos originários conduziu à interpretação, à qual me curvei, de que nos casos que envolvem pessoas em situação de superendividamento, os descontos em conta corrente devem ser limitados de modo a preservar-lhes o mínimo existencial, e, por conseguinte, resguardar-lhes garantia à dignidade da pessoa humana. Em casos como o da origem, tal qual ressaltado pelo magistrado singular, “o autor já não paga as parcelas de empréstimo há vários meses, tendo em vista que não vem recebendo seus proventos de aposentadoria, estando com saldo negativo bastante superior à parcela mensal firmada, tendo em vista a sua cumulação. Assim, nota-se um saldo provisionado de cerca do triplo do valor do último salário recebido pelo autor” (ID origem 151231106). Essa situação, na qual há uma constrição integral da remuneração do mutuário de modo a não lhe resguardar qualquer possibilidade de contribuir para sua manutenção, bem assim fazer frente às necessidades mais basilares de sua família, merece uma leitura distinta daquelas situações de normalidade, que não envolvem superendividamento e que culminaram da fixação do Tema 1085 pelo STJ. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EMPRÉSTIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE 30% DOS DESCONTOS NO CONTRACHEQUE. POSSIBILIDADE. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL PARA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RESPEITO AO LIMITE DE 30%. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. NEGADO. EXIGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DIRETA AO BANCO. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 116, § 1o, da Lei Complementar Distrital 840/11 prevê: "mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento". 2. Nos termos do § 2o, a soma das consignações facultativas não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. Dispõe o art. 10 do Decreto Distrital 28.195/2007 que o valor equivalente ao percentual de 30% deve ser calculado sobre a remuneração líquida: resultado da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. 3. A Lei 14.181/2021 possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. A norma acrescentou ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) direitos básicos concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e a preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e a concessão de crédito (art. 6o, XI e XII). 4. Embora para empréstimos comuns não haja limitação legal, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nas situações de superendividamento, os descontos de parcelas em conta-corrente devem ser limitados a percentual que resguarde o princípio da dignidade da pessoa humana. O devedor não pode ser privado de manter suas necessidades básicas e as de sua família. 5. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais). 6. Não se trata de afastar o Tema 1085 (STJ), mas de diferenciar a situação do superendividado. O Tema 1085 se baseia em situação de normalidade, ou seja, quando o nível de endividamento se encontra em parâmetros razoáveis, o que indica pleno exercício da liberdade e direito de escolha do consumidor. 7. Na hipótese, o percentual descontado mensalmente no contracheque e na conta corrente inviabiliza o mínimo necessário à sua subsistência. Houve o comprometimento integral da renda do agravante. Os descontos devem ser restringidos a patamar razoável. O desconto no limite de 30% do valor depositado em conta corrente atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A medida garante existência digna do agravante e, ao mesmo tempo, preserva o direito do credor. 8. O pedido alternativo "de revogação da autorização para débito das parcelas na conta bancária de sua titularidade" deve ser dirigido ao banco. 9. Caracterizada a mora, a inclusão do nome do devedor em bancos de dados de proteção ao crédito consiste em exercício regular de direito. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1682421, 07424758920228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. RESP No 1.863.973. TEMA REPETITIVO 1085. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. DISTINÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VIOLAÇÃO. LIMITAÇÃO NECESSÁRIA. 1. Nos empréstimos para desconto em conta corrente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar - não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 2. A jurisprudência tem entendido que a liberdade contratual, muito embora deva ser observada, na forma do Tema 1.085, do c. STJ, não afastou a incidência do princípio da dignidade humana, de modo a permitir eventual limitação em caso de abuso, a partir de uma ponderação de forma casuística. 3. O caso em tela possui a peculiar situação de completo endividamento do apelante, que, em princípio, revela comprometimento do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, o que, na medida do possível precisa ser contornado pelo Poder Judiciário. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso de apelação. (Acórdão 1665301, 07050065220228070018, Relator: ALFEU MACHADO, , Relator Designado:ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Adiro, em nome do princípio da colegialidade, ao entendimento esposado pelos eminentes pares nos julgamentos mencionados, no fito de fazer distinção em relação ao Tema 1085/STJ nos casos em que apresentem situação fática que configure superendividamento do mutuário (como nos casos em que a renda do consumidor é integralmente utilizada para abatimento de dívida de emprestimo), a permitir a limitação da constrição de valores em conta corrente, no objetivo de evitar a infringência ao mínimo existencial e em homenagem ao postulado da dignidade da pessoa humana. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator